Tribunal: TJES
Processo: 5028670-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028670-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ -. O crédito, inclusive, conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil).

2 - Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida,
exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

3 - Arcabouço probatório revelou que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a concessionária não demonstrou a configuração de culpa exclusiva do segurado, caso fortuito ou força maior, não se desincumbindo do ônus descrito no art. 373, II, do CPC.

4 - Ausentes justificativas, planilhas ou documentações pertinentes a investigação do evento pela concessionária, não lhe cabe invocar a aplicação do art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028670-57.2021.8.08.0024

APTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA POR SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A.
,
julgou procedentes
os pedidos autorais para
condenar
a apelante a ressarcir a apelada o valor de R$ 7.390,20 (sete mil e trezentos e noventa reais e vinte centavos).

Eminentes Pares. Cinge-se a controvérsia na verificação quanto à existência ou não de nexo de causalidade entre suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré e os danos experimentados pelo segurado da apelada.

Asseverou a Apelada que a unidade segurada – CONDOMÍNIO DO ED. HUGO AMORIM (apólice nº 517720200F1600009083) - na data de 30/11/2020 foi submetida a uma sobrecarga de energia elétrica fornecida pela Apelante, fato que causou danos aos elevadores da sub-rogada, motivo pelo qual suportou a seguradora um dano no valor de R$ 7.390,20 (sete mil e trezentos e noventa reais e vinte centavos), cujo pagamento foi realizado em 29/12/2020.

Com a procedência do pedido, recorre a concessionária sob os seguintes fundamentos: I) que não há prova que os danos do segurado sub-rogado advieram de problemas na rede elétrica da concessionária; II) estrita observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e III) a sentença baseou-se em prova unilateral acostada pela apelada.

Inicialmente, o
Código Civil prevê expressamente em seu art.786 que “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda a lei civil adverte que a sub-rogação, nos termos do art. 349
1
, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor original contra o devedor. Portanto, fazendo
jus
a ser ressarcido do valor indenizado aquele junto ao causador do prejuízo.

No que concerne especificamente ao contrato de seguro, foi editada a Súmula n. 188 do STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Ademais,
cumpre observar, que em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, aplicam-se as disposições contidas do art.14, caput e 22, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90),
in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas e riscos.”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO - SENTENÇA DE DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. [...].
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da sociedade empresária administradora de estacionamento, local do furto de veículo segurado. Precedentes do
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois cobertura do sinistro. Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP, Rel. Min. Nancy 08/03/2010; REsp 303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg no REsp 1121435/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 29/03/2012; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula 130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o cliente, dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa que estacionamento, o ressarcimento das despesas do seguro. 5. Recurso especial improvido.” (REsp 1085178/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 30/09/2015)”

“
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. [...].. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)”

Registre-se, ainda, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros"
.

Para a hipótese, a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, sob a modalidade do risco segundo a qual, nas palavras de Alexandre de Moraes
2
,
“
o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como conseqüência do funcionamento do serviço público, não importando se esse funcionamento foi bom ou mau. Para essa teoria, importa causalidade entre o dano e o ato do agente.”

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida,
exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Com efeito, o laudo técnico que instruiu a petição inicial comprova que os danos causados ao segurado decorreram de oscilação na rede elétrica. Assim, caberia a ré, ora apelante, diante de sua responsabilidade objetiva, comprovar que eles ocorreram por culpa exclusiva da segurada, de terceiro ou da existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior.

Todavia, no presente caso, a concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois apenas afirma que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade.

A apelante sequer colacionou aos autos laudo técnico, parecer ou adminículo de prova documental que pudesse impingir à unidade consumidora a culpa pelo evento.

Não cabe a concessionária, outrossim, invocar os
arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL
3
, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito alhures, sequer foi colacionado aos autos documento por ela confeccionado de análise do equipamento danificado, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Não há que se falar em inidoneidade da prova trazida aos autos, pois embora referida terceirizada tenha sido contratada pela apelada, é evidente o seu desinteresse em relação à causa apontada (oscilação da rede elétrica).

Em verdade, cabia à ré trazer aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada na exordial, comprovando a ausência de oscilação da energia ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (artigo 373, II do Código de Processo Civil), do que não se desincumbiu, sendo esta a oportunidade apropriada para o exercício do seu direito ao contraditório.

Dessa forma, tem-se que, embora a avaliação juntada pela apelada não se trate de conclusão pericial, mas tão somente elaborado por profissional que analisou o equipamento danificado, é certo que a recorrente, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova técnica contrária à afirmação da autora.

Também não há nos autos prova de que os danos foram resultantes de fato da natureza, em que pesem serem eles abrangidos pelo risco da atividade da ré.

Destarte, provado o dano a unidade consumidora, decorrente de avaria em elevador causado por oscilação na rede elétrica, assim como o nexo causal, desponta o dever de indenizar da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, da Lei 8.078/90.

Nessa linha, sobre questões similares, confira-se precedentes deste Sodalício, inclusive desta colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil). 2. Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180226474, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

AGRAVO INTERNO AÇÃO REGRESSIVA DANO MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTO DE CONDOMÍNIO ELEVADOR DESCARGA ELÉTRICA APONTADA COMO CAUSA DO SINISTRO LAUDO APONTANDO O FATO PRINT DAS TELAS DA EMPRESA RECORRENTE APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NA REGIÃO PROVA INSUFICIENTE RECURSO IMPROVIDO.
1 A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva. 2 Segundo iterativa jurisprudência pátria, os danos decorrentes de descargas elétricas em unidades residenciais e/ou comerciais enquadram-se dentro do conceito de fortuito interno. 3 Existindo laudo apontando a queima de equipamento de condomínio em razão da variação de tensão decorrente de descarga elétrica somado a ausência de diligências da empresa concessionária para apuração do infortúnio é causa bastante para a reparação.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160224440, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
2. Mérito: a demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado na placa de elevador do condomínio segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 3. Vê-se dos autos que o laudo emitido pela empresa fabricante do elevador é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada.
6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160133930, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS DANO EM ELEVADOR SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO DEVER DE REPARAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, na qual o lesado fica dispensado de comprovar o evento danoso, cabendo à infratora, uma vez comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e os atos praticados, não indenizar os requerentes quando produzir prova acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. 3. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora.
4. Recurso improvido (TJES, Classe: Apelação, 24151395878, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 024180227118, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021; Apelação, 24140374224, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017.

Por fim, os prejuízos materiais a que foi submetido o Condomínio segurado e os valores despendidos pela seguradora estão igualmente comprovados na petição inicial.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter na íntegra a judiciosa sentença que condenou
a Apelante ao pagamento do montante de

R$ 7.390,20 (sete mil e trezentos e noventa reais e vinte centavos),
à Apelada.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o juízo
a quo
aplicou o percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art.349 - A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

2
DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Editora Atlas.

3
“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. “

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)